Tribunal: STF
Processo: HC 183938
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução provisória. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração.
2. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. 
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao determinar a execução provisória da pena, não teve a oportunidade de avaliar a real necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, ou da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Tribunal estadual analise se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da custódia. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 569.063, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC desclassificou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, determinando “a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para análise da aplicação dos institutos despenalizadores, após o trânsito em julgado”.
    4.  Da sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso para condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na sequência, determinou a execução provisória da pena.
    5. Inconformada, a defesa requereu ao Tribunal estadual a revogação da prisão do paciente ou, ainda, a substituição da custódia por outras medidas cautelares, tendo em vista a impossibilidade do início da execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. O Relator da apelação criminal, Desembargador Moacyr de Moraes Lima Filho, não conheceu do pedido, declinando da competência para apreciar a matéria para o Juízo da execução.
    6. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 569.063, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Além disso, alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, no caso, não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
    8. Prossegue a narrativa para afirmar que “o Brasil atualmente encontra-se no enfrentamento à Pandemia que acomete o mundo – Covide-19 – de modo que a orientação da própria Corte Suprema é a possibilidade de concessão do regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. (ADPF 347/DF)”.
    9.  Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão do acionante.
    10. Decido.
    11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    14. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    15. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    16 Nessa linha, a Primeira Turma do STF, no julgamento do HC 162.640, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, concedeu a ordem para determinar que o Tribunal de origem analisasse a presença dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo. Veja-se a referida ementa:
    “HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 e 54). 
    1. A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância, mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada, como decidido por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 174.875/MG, Red. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/12/2019; HC161.822 AgR-AgR/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13/12/2019).
    2. No presente caso, o Tribunal de origem não teve a oportunidade de avaliar a necessidade da manutenção ou decretação de prisão preventiva ou medidas cautelares diversas após a alteração de posicionamento por esta CORTE.
    3. Ordem concedida tão somente para que o Tribunal local, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção ou decretação da custódia cautelar do paciente ou fixação de medidas cautelares diversas” (HC 162.640, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes)
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na linha da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, examine se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção ou decretação da custódia cautelar do paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da custódia, na forma do art. 319 do CPP.
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator